Tribunal: STF
Processo: RHC 54358
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
- Citação por edital. Acusado não procurado em empresas para as quais declarara trabalhar como vendedor autônomo, e cujos nomes e endereços fornecera. Nulidade reconhecida, por não se haverem esgotado os meios que poderiam propiciar a citação pessoal. Recurso de habeas corpus provido.